Tribunal: TJDFT
Processo: 0728241-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728241-34.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ (id 66847751). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR